Tribunal: TJBA
Processo: 8025394-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8025394-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LORRANA MARIA JESUS DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO Advogado(s): LARISSA SENTO SÉ ROSSI ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE ABANDONO PELA AUTORA/APELANTE. NÃO INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRESSUPOSTOS PARA O BENEFÍCIO. PRESENÇA. ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENDEREÇO DA APELANTE CONSTANTE DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUIÇÃO. APELO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8025394-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade e DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expendidas. Salvador, data registrada no sistema.